Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732908-97.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDILSON SOARES DE MORAES, WALYSON BARRETO E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WALYSON BARRETO E SILVA e EDILSON SOARES DE MORAES, cujas prisões em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, foram convertidas em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, pois o furto envolveu a subtração, em tese, de cabo de energia, bem que foi restituído imediatamente logo após a suposta prática do delito e não envolveu violência ou grave ameaça, não havendo gravidade em concreto a justificar a prisão cautelar. Salienta que o fato de os paciente possuírem outras passagens não justifica a decretação da prisão preventiva. Afirma que “o mero fato de os pacientes estarem em situação de rua – declinando, durante a audiência de custódia, o local em que podem ser encontrados – não pode ser utilizado como fundamento a indicar a suposta ausência de localização, sob pena de se valer da situação de vulnerabilidade para vulnerabilizar ainda mais o autuado.” Afirma que a manutenção da prisão cautelar é extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, pois os acusados não ficarão presos em regime fechado. Defende que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas ao caso concreto. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. WALYSON BARRETO E SILVA e EDILSON SOARES DE MORAES foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal, porque, no dia 9/8/2023, por volta das 05h00min, teriam subtraído cabos de energia do Hotel Savana, localizado em Ceilândia/DF. A funcionária do Hotel Savana relatou na delegacia que “os autuados cortaram os cabos na base do poste e, na sequência, na parte superior subindo um deles nos ombros do outro; que o Hotel ficou às escuras sendo necessário o acionamento da NEOENERGIA; que a declarante acionou um segurança que deteve os autores no local até a chegada da PMDF; que todos foram conduzidos até esta DP; que a declarante se sentiu ameaçada pelo tom ameaçador dos autores que a intimidaram após perceber a ação dos mesmos.” O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Conforme consignado pela autoridade judicial do NAC: “O autuado WALISSON é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto, e o autuado EDILSON também é reincidente, tendo sido condenado definitivamente por ameaça e latrocínio. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado EDILSON se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir.” Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Por fim, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador